Tribunal: TJPA
Processo: 0803578-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803578-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DE JESUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCABIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito;

2.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que a
“não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 - CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedente”
(AgRg no HC n. 733.622/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022);

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PAULO VITOR DE JESUS SILVA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure/PA, nos autos do processo nº 0800279-03.2023.8.14.0059.

Consta da impetração, que o paciente foi denunciado pela prática delituosa capitulada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fato supostamente ocorrido no dia 23 de fevereiro próximo passado.

Aduz, em síntese, o digno Defensor, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, gerado pelo
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
, bem como pela
nulidade diante da ausência de designação de audiência de custódia
.

Dessa maneira, requer seja recebido, conhecido e provido a presente ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial para, LIMINARMENTE, conceder ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal gerado pelo excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, bem como pela nulidade diante da ausência de designação de audiência de custódia. No mérito, pela concessão definitiva da ordem.

Na data de 09.03.2023, indeferi a medida liminar pleiteada pela defesa, solicitei informações a autoridade coatora e após ao parecer ministerial.

Em 11.03.2023, o Juízo
a quo
esclareceu:

“Relativamente ao pedido de informações, nos autos do Habeas Corpus nº 0803578- 68.2023.8.14.0000, em atenção ao Ofício nº 323/2023-SSDP-HC, relato:

O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 23/02/2023, pela polícia militar que em ronda ostensiva pelo bairro da Matinha avistou o paciente sair de um bar em atitude suspeita. Abordado, durante revista pessoal foi encontrado em sua posse 08 (oito) porções de entorpecente vulgarmente conhecido como “OXI”. Perguntado onde o flagranteado havia adquirido a droga, o mesmo indicou ter sido no respectivo bar de onde havia acabado de sair.

Em diligência no local, o gerente do estabelecimento comercial, o Sr. Paulo Cesar do Nascimento Torres, autorizou a entrada e dos policiais e as buscas no local. O gerente era a única pessoa no recinto.

No bar “Fundo de Quintal” foram encontradas mais 16 (dezesseis) porções de entorpecente, do tipo “COCAÍNA” escondidas nos fundos do estabelecimento em meio aos engradados de cerveja. Diante da circunstância flagrancial o Sr. Paulo Cesar também foi preso.

Em 24/02/2023, a autoridade policial, durante o plantão judiciário, comunicou a prisão em flagrante do paciente, acompanhada das notas de depoimento do condutor, das testemunhas e do autuado, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal, também foi apresentada a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que foi incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante, o paciente foi informado de seus direitos constitucionais, bem como realizada a comunicação da prisão a pessoa indicada pelo investigado e à Defensoria Pública com atuação nesta urbe.

Os autos foram remetidos no dia seguinte ao Ministério Público para parecer. Em 25/02/2023, o Parquet se manifestou favorável a homologação do auto de prisão em flagrante e à sua conversão em prisão preventiva, como medida de segurança à ordem pública e a devida aplicação da Lei Penal.

Retornado os autos, esta Juíza homologou o auto de prisão flagrancial e o converteu em prisão preventiva, tendo em conta os elementos informativos colacionados ao procedimento policial, as circunstâncias da prisão, o parecer ministerial e os antecedentes do paciente que responde a outros procedimentos penais na Comarca de Ananindeua, estando em liberdade provisória nos processos 0010668-50.2020.8.14.0006 e 0804537-89.2021.8.14.0059, onde responde criminalmente pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, respectivamente.

Foi dispensada a realização da custódia ante a ausência de Defensor Público plantonista e dativos disponíveis, no mais, o paciente foi submetido a exame de corpo de delito o qual não atestou sinais de violência ou maus-tratos, tudo devidamente motivado e certificado nos autos.

Em 26/02/2023, a Defensoria Pública manejou em favor do custodiado pedido de revogação de prisão preventiva. OS autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

Atualmente os autos aguardam a resposta do Parquet e a conclusão do Inquérito Policial, o qual tem como prazo final o dia 24/03/2023, conforme disposição do artigo 51 da Lei nº 11.343/2006.

Não há informações acerca da personalidade do paciente ou de sua conduta social. No entanto, como dito anteriormente, o réu ostenta antecedentes criminais além dos fatos relativos aos autos em comento, estando inclusive em quebrando as cautelares anteriormente impostas pelo Juízo da Comarca de Ananindeua nos processos 0010668-50.2020.8.14.0006 e 0804537- 89.2021.8.14.0059. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pela
não conhecimento
da ordem impetrada em favor de PAULO VITOR DE JESUS SILVA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade em razão do
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
, bem como pela
nulidade diante da ausência de designação de audiência de custódia
.

Quanto a alegação de
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
, vejo que não merece guarida.

Ocorre que conforme informações do Magistrado
a
quo, o processo vem seguindo seu regular andamento, esclarecendo que
“(...)
os autos aguardam a resposta do Parquet e a conclusão do Inquérito Policial, o qual tem como prazo final o dia 24/03/2023, conforme disposição do artigo 51 da Lei nº 11.343/2006 (...)”.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Ademais, é cediço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória dos pacientes

Ressalto que é entendimento pacificado pelos Tribunais pátrios que os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética.

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DA LEI Nº 8.072/90 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
DESPROVIMENTO
. OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TÊM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, PORTANTO, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL RACIOCINAR COM O JUÍZO DE RAZOABILIDADE PARA QUE SE POSSA DEFINIR SE HÁ OU NÃO EXCESSO DE PRAZO AOS CASOS POSTOS À ANÁLISE, EIS QUE A JURISPRUDÊNCIA É CLARA DE QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR A MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS. COMO SE DESSUME DAS INFORMAÇÕES PRESENTES NOS AUTOS, MESMO COM O MOMENTO EXCEPCIONAL E GRAVE ENFRENTADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A AÇÃO PENAL ESTÁ TENDO REGULAR DESENVOLVIMENTO NA TRAMITAÇÃO, DESTACANDO QUE, AO RECEBER A EXORDIAL ACUSATÓRIA, FORA MARCADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OCORRER NO DIA 03/03/2021.

2. DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA, A DENÚNCIA FOI OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 22/09/2020, TENDO SIDO RECEBIDA PELO JUÍZO EM 19/11/2020, INCLUSIVE NO MESMO ATO, DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 03/03/2021, ÀS 09:00 HORAS, CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.
(HC 080001974.2021.8.14.0000; Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, julgado em 08.02.2022).

Outrossim, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias e etc, entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Já quanto a alegação de
nulidade diante da ausência de designação de audiência de custódia
, também não merece guarida.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que a
“não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 - CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedente”
(AgRg no HC n. 733.622/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DISCUSSÃO ACERCA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A discussão acerca de provas de autoria e materialidade não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, sendo o revolvimento do acervo fático-probatório, portanto, incompatível com a estreiteza procedimental do mandamus .

2. O entendimento majoritário da Sexta Turma do STJ é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais. Precedentes.

3. Prisão preventiva fundamentada na gravidade do modus operandi empregado, dentro de cenário onde houve vítima agredida violentamente, que não foi a óbito por motivos alheios à vontade dos investigados, bem como o ataque a tiros ao veículo de outra vítima (Willyan), tendo projéteis acertado a vítima Mônica nas costas, constando notícias de que se encontra sem os movimentos dos membros inferiores.

4. Acerca do excesso de prazo para o término da instrução processual, este não ficou configurado, isso porque o paciente foi preso preventivamente no dia 28/3/2022, no bojo de ação penal complexa, na qual responde por dois crimes, em conjunto com outros quatro corréus, com notícia de realização de audiência de instrução para o dia 16/3/2023, não havendo falar-se em desídia do juízo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.421/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Dessa maneira, conforme consta dos autos e das informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau, verifiquei que foram devidamente observadas as garantias constitucionais e processuais do paciente, que
“
foi submetido a exame de corpo de delito o qual não atestou sinais de violência ou maus-tratos, tudo devidamente motivado e certificado nos autos. Em 26/02/2023, a Defensoria Pública manejou em favor do custodiado pedido de revogação de prisão preventiva. OS autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.”

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023